Tribunal: TJES
Processo: 5002918-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002918-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: KLAIER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (ID 832886) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Klaier S.A. Indústria e Comércio em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para “
determinar a suspensão temporária dos efeitos da cláusula de demanda mínima, para que a cobrança mensal das faturas se dê somente pelo valor efetivamente consumido, até o fim da paralisação do comércio
”, devendo a concessionária pública emitir faturas e respectivos boletos de pagamento observando a forma determinada com data retroativa de 15/06/2020, data do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta a agravante que (a) não cabe ao poder judiciário se imiscuir nas decisões da agência reguladora do setor; (b) o item 21.1.2 da Cláusula 21ª do CUSD afasta as hipóteses de dificuldade financeira e alteração na condição de mercado como caso fortuito ou força maior; (c) a ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº. 878/2020, em que pese tenha determinado a proibição de suspensão de fornecimento de energia de consumidores residenciais e serviços essenciais, não autorizou a revisão de contratos; (d) a forma de cobrança determinada na decisão recorrida lhe impõe manifesto prejuízo, comprometendo o seu fluxo de caixa, o que pode afetar a própria prestação do serviço.

Efeito suspensivo deferido (ID 852725).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 971824).

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, o contrato celebrado entre as partes, ao tratar das condições de configuração dos eventos de força maior e caso fortuito, excluem a dificuldade financeira e a alteração das condições de mercado, conforme se extrai da Cláusula 21ª, item 21.1.2, do CUSD.

Ademais disso, como bem pontuado pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, em decisão proferida no Agravo de Instrumento nº
5001271-62.2020.8.08.0000 (19/6/2020), “[...]
ao Consumidor resta assegurado pleitear a redução da demanda contratada não alinhada à sua eficiência energética, no que devem ser observadas as condicionantes dispostas nos incisos I a II, do § 5º e § 6º, ambos do artigo 63, da Resolução nº 414, de 09 de Setembro de 2010, da ANEEL
[...]”, acrescentando que “
Nada obstante, precisamente por conta da onerosidade excessiva que poderá advir de situações ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior, restando evidenciado eventual quadro de imprevisto desequilíbrio contratual, revela-se lícita a postulação, seja na esfera administrativa, no que pertine às tratativas para alterar o Contrato alusivo à demanda contratada ou, alternativamente,
promover revisão judicial do que pactuado, o que, por sua própria excepcionalidade, deve ocorrer com a devida cautela e parcimônia, face à instrução processual
.
[...]”. G.N.

Salienta-se que a própria ANEEL já considerou as dificuldades enfrentadas pelas unidades consumidoras em razão dos efeitos da pandemia, de modo que editou a Resolução Normativa nº 878/2020 para vedar a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, não determinando, no entanto, a alteração da forma de cobrança estabelecidas nos contratos de fornecimento de energia.

Além disso, em que pesem as considerações acerca de eventual dificuldade financeira da agravada com o momento acarretado pela pandemia do Covid-19, mesmo assim reputo que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está mais latente à esfera jurídica da agravante, diante do evidente risco de prejuízo pelo inadimplemento da unidade consumidora agravada com o fornecimento de energia elétrica sem a devida e equilibrada contraprestação, comprometendo até mesmo a prestação de serviço público essencial a toda a sociedade, sobretudo no momento de exceção.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. CENÁRIO DE PANDEMIA (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme previsão do §4º do art. 5º da Lei 11.419/2006, o envio de correspondência eletrônica para comunicação de intimação no processo eletrônico não constitui uma obrigatoriedade aos Tribunais, mas faculdade, permanecendo aos advogados a responsabilidade pelo acesso ao portal de intimações. Rejeito a preliminar;

2. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

3. O contrato celebrado entre as partes, ao tratar das condições de configuração dos eventos de força maior e caso fortuito, expressamente excluem das hipóteses a dificuldade financeira e a alteração das condições de mercado, conforme se extrai da Cláusula 21ª, item 21.1.2, do CUSD;

4. Mesmo diante do cenário de pandemia, não há como deixar de considerar a complexidade que envolve o setor regulatório de fornecimento de energia elétrica, de modo que eventual desconsideração de variáveis subjetivas e objetivas de caráter técnico-científico podem acarretar na transferência de prejuízos com risco potencial não só para a concessionária, como para todos os demais consumidores;

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.